Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O pedido de reintegração de posse só pode ser acolhido quando presente a comprovação dos requisitos registrados no art. 561, incs. I a IV, do Código de Processo Civil. Sem a comprovação da posse do autor, do esbulho possessório praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, inviável o acolhimento do pedido.
3. Não há que se falar em esbulho quando ausente a demonstração da privação da posse mediante ato violento, clandestino ou precário.
4. Apelação desprovida.